Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DIEGO RAFAEL PINHEIRO MOURA O apelante requereu a desistência de seu recurso conforme petição de ID. 66608629. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, retornem os auto conclusos para apreciar a apelação de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105f